Tribunal: TJSP
Processo: 2159246-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTEMPESTIVIDADE. Irresignação em face da r. decisão que manteve decisum anterior, o qual determinou a inclusão de todos os proprietários registrais no polo passivo da demanda. Interposição do recurso após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis da publicação da decisão interlocutória. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTEMPESTIVIDADE. Irresignação em face da r. decisão que manteve decisum anterior, o qual determinou a inclusão de todos os proprietários registrais no polo passivo da demanda. Interposição do recurso após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis da publicação da decisão interlocutória. Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende o prazo recursal. Preclusão temporal. Recurso não conhecido.